Tribunal: TJBA
Processo: 8056093-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056093-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ ANDRE MARINHO DUQUE SOARES Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EM 05/02/2021. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJBA. VIOLAÇÃO À LRF E AO ART. 169 DA CF/1988. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PERSEGUIDOS NA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado Da Bahia, posto que a promoção do Impetrante em é ato de competência do Governador do Estado Deste modo, rejeito a de ilegitimidade passiva arguida. REJEITO A PRELIMINAR. Em seguida o Ente Público suscita a decadência do direito à impetração, porquanto o impetrante estaria combatendo ato omissivo do estado, que não efetivou sua promoção quando da época em que passou a atender os requisitos para a Classe Especial. Não assiste razão ao impetrado, vez que o ato combatido é a omissão no ato de promoção, praticado em 12/08/2023, que não teria reconhecido efeitos funcionais retroativos a 05/02/2021, quando afirma, o impetrante, que teria completado os requisitos legais para a promoção. Impetrada a ação em 02/11/2023, encontra-se dentro do prazo decadencial. REJEITO A PRELIMINAR. Por fim, o Estado interveniente sustenta a inadequação da via eleita, por incompatibilidade com a Súmula 266 do STF, que proíbe a impetração contra lei em tese. Mais uma vez não merece acolhimento porquanto o objeto da presente ação seria ato omissivo do Estado, em não observar o período correto para implementação da promoção, na forma da lei, insurgindo-se contra ato de efeitos concretos, e não contra o texto da lei. REJEITO A PRELIMINAR. Acostou, na Id 5330008, cópia do DOE nº 23.725 de 12/08/2023, comprovando a publicação do Decreto que efetivou a promoção por merecimento do impetrante. O aludido decreto teve o seguinte teor: “...promover, por merecimento, os Delegados de Polícia Civil, Escrivães de Polícia Civil, Investigadores de Polícia Civil, a seguir relacionados, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia, da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, conforme as disposições contidas nos arts. 65 a 71 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, regulamentados pelo Decreto nº 17.972, de 11 de outubro de 2017, em decorrência da reabertura do certame promocional do ano de 2023, conforme disposto no art. 21 da Lei nº 14.565, de 16 de maio de 2023...”. Note-se que o contra-cheque (Id 53300080) o impetrante, investigador de Polícia Civil, ainda se encontrava na Classe I da carreira. Em certidão fornecida pela Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Civil da Bahia, constando sua promoção para a classe III em 25/05/2010, e sua promoção para a classe Especial, somente em 2023, pela publicação do decreto já firmado. Acostou, também, avaliações de desempenho realizadas em 12/12/2019 e 08/10/2020 (Id 53300084). A partir da Lei nº 7.146/97, que reestruturou a carreira, no âmbito do Sistema Policial Civil da Bahia, o desenvolvimento funcional dos Policiais Civis passou a ocorrer por promoção, ressalvados critérios e requisitos objetivos. A Lei nº 11.370/09, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, estabeleceu, em seu art. 66, mais dois requisitos para promoção. A jurisprudência desta E. Corte tem se posicionado no sentido de reconhecer o direito aos efeitos funcionais da promoção, a partir do momento em que o servidor demonstra preencher os requisitos legais. O Impetrante demonstrou, através da documentação adunada, que o preenchimento de todos os requisitos legais para a ascensão para a classe especial se deu em 05/02/2021. Quanto à suposta inexistência de previsão orçamentária para cumprimento do provimento jurisdicional, cumpre informar que a Administração Pública não se desincumbiu de demonstrar que a escassez de recursos financeiros acarretaria na violação da norma constitucional do art. 169, § 1º, i. Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal entende que as despesas provenientes de decisão judicial não adentram os limites com o gasto com o pessoal, mesmo porque são créditos pagos, na forma do art. 100 da CF, pelo sistema constitucional de precatórios Por fim, cumpre pontuar que não são perseguidos efeitos patrimoniais na presente ação mandamental, vez que o ato de promoção do impetrante já foi praticado pelo ente público. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os Autos de mandado de segurança impetrado por Luís André Marinho Duque Soares, em face de ato coator atribuído ao Governador do Estado da Bahia. ACORDAM, os desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. sala das Sessões;